Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743590-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que equiparou a parte agravada à Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A parte agravante sustenta, em síntese, que não se aplica à parte agravada o regime de precatórios, pois a equiparação à Fazenda Pública restringe-se às estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, próprios do Estado, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, o que não corresponde à situação da TERRACAP. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a TERRACAP foi constituída sob a forma de empresa pública do Distrito Federal, nos termos da Lei n. 5.861/1972, que presta serviço público essencial, legalmente definido, exclusivo e não concorrencial, o que autoriza a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 54876 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)” Desse modo, o cumprimento de sentença contra a TERRACAP deve seguir o regime constitucional dos precatórios, sendo incabível a execução direta mediante constrição judicial para satisfação da dívida. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal, nem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator